Tribunal: STF
Processo: RE 1323680
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravos Internos. Decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da autora, para determinar que incidam os consectários legais sobre o valor da gratificação de encargos especiais (GEE) e negou seguimento ao recurso do réu. A referida gratificação não apresenta caráter pro labore faciendo, eis que foi concedida a todos os servidores da ativa, indistintamente, o que caracteriza um aumento remuneratório disfarçado, razão pela qual deve ser estendida aos aposentados e pensionistas. Questão pacificada na Súmula 150 deste Colendo Tribunal. Em atenção ao princípio da isonomia, seu valor deve equivaler ao maior valor percebido pelos ocupantes de cargo idêntico ao da autora quando se aposentou. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ônus sucumbenciais que devem ser suportados pelo réu, limitados à verba honorária. Inteligência que se extrai da nova redação dada à Súmula 76 desta Corte de Justiça. Diferenças retroativas que deverão ser pagas com correção monetária, a contar do vencimento de cada parcela, e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação. Índices aplicáveis, para fins de atualização monetária e compensação da mora, que deverão estar de conformidade com decisão recente do Supremo Tribunal Federal, proferida na Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.357. Aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até o dia 25 de março de 2015, e, após tal data, os débitos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Pretensão de rediscussão da matéria já devidamente apreciada na decisão recorrida, cuja manutenção se impõe, por seus próprios fundamentos. Recursos aos quais se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 97; e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente